Tribunal: TJES
Processo: 5004940-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Prisão Preventiva; Homicidio qualificado; Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004940-50.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMILDO FIRMINO DE JESUS
COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004940-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROMILDO FIRMINO DE JESUS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO E A PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. IDADE AVANÇADA. HISTÓRICO DE EVASÃO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Romildo Firmino de Jesus contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sustentando constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva. A defesa alega excesso de prazo entre o fato e a prisão (30 anos), idade avançada do paciente (62 anos), ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e indevida utilização de antecedentes como fundamento da segregação, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o longo lapso temporal entre o fato delituoso e a efetiva prisão inviabiliza a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a idade avançada do paciente justifica a substituição da custódia por prisão domiciliar; (iii) determinar se os antecedentes e a suposta reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva; e (iv) verificar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contemporaneidade da prisão preventiva não está atrelada ao momento do crime, mas aos fundamentos que justificam a medida, sendo legítima a prisão decretada em 2019 e ainda vigente, diante da evasão do paciente do distrito da culpa por mais de quatro anos.

4.
A idade avançada do paciente, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo diante da gravidade do crime (homicídio qualificado) e da existência de outra ação penal por crime doloso contra a vida.

5.

O histórico de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, diante do risco concreto à ordem pública evidenciado por outro processo em curso por homicídio qualificado.

6.

A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, com fundamentação idônea baseada na gravidade concreta do delito, risco de reiteração e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da periculosidade concreta do paciente e da necessidade de sua presença em plenário do júri, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos fundamentos da medida, não ao momento do crime.

2.
A idade avançada do paciente não impõe automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, devendo ser considerada a gravidade do delito e o risco à ordem pública.

3.

A existência de ação penal em curso por crime semelhante justifica a custódia cautelar pela possibilidade concreta de reiteração delitiva.

4.
Medidas cautelares alternativas à prisão são inaplicáveis quando demonstrada sua inadequação à gravidade do fato e ao risco que o paciente representa à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 318, 319 e 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AgR no HC 190.028, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/02/2021; STJ, AgRg no HC 834.873/PR, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024; STJ, AgRg no HC 882.136/PA, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024; STJ, AgRg no HC 931.185/MA, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 05/09/2024; STJ, AgRg no HC 800.902/RJ, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31/03/2023; STJ, RHC 192.692/PI, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 09/04/2025; STJ, AgRg no HC 910.219/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004940-50.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROMILDO FIRMINO DE JESUS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
ROMILDO FIRMINO DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, asseverando, como fundamentos principais:
(i)
o decurso de mais de 30 anos entre o fato e a efetiva prisão;
(ii)
a idade avançada do paciente (62 anos);
(iii)
a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP;
e
(iv)
o uso indevido de processos penais pretéritos como motivação para a prisão.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

E
m cotejo aos autos, verifico que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta imputação de homicídio qualificado, nos moldes do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Inicialmente, com relação ao tempo decorrido entre a prática do fato delituoso (1994) e a efetiva prisão do paciente (2024), é certo que, em regra, o prolongado lapso temporal pode ser fator de abrandamento das medidas cautelares, mormente quando verificada a inércia do Estado.

Contudo, na hipótese em exame, tal circunstância não milita em favor do paciente, uma vez que o processo seguiu trâmite regular e o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, tendo sido considerado evadido da aplicação da lei penal por mais de quatro anos após o decreto de prisão preventiva em 2019, conforme registrado pela magistrada de origem. Ou seja, não se está diante de mera morosidade judicial, mas sim de conduta ativa de fuga por parte do acusado, o que reforça o
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"No tocante à contemporaneidade, constata-se que a fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal, pois "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021.)" (AgRg no HC n. 834.873/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)" (AgRg no HC n. 882.136/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

(AgRg no HC 931185 / MA, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 05/09/2024).

Argumenta, ainda, que o paciente possui 62 anos de idade, circunstância que lhe conferiria o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Todavia, a aplicação da prisão domiciliar prevista no citado artigo não é automática, devendo ser analisada à luz do contexto fático-processual. No caso concreto, o paciente responde por crime doloso contra a vida, cometido com suposta premeditação e motivação torpe (vingança), além de histórico de reiteração criminosa, conforme certidão do INFOPEN, a qual indica a existência de outra ação penal por homicídio qualificado em trâmite na comarca de Pancas/ES.

A jurisprudência é clara ao condicionar a concessão do benefício à ausência de risco à ordem pública ou à instrução criminal, o que não se verifica nos presentes autos. Veja-se:

“
A idade avançada e as doenças apresentadas pelo agravante não autorizam a concessão automática da prisão domiciliar, devendo ser levado em consideração diversos aspectos relacionados ao apenado, à pena, à situação de risco e às medidas tomadas pelo poder público”.

(AgRg no HC 800902 / RJ, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/03/2023).

Dando prosseguimento à análise do corrente
writ
, averiguo que o enclausuramento preventivo encontra-se amparado de acordo com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal: materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública.

A gravidade concreta do delito — homicídio qualificado, com suposta emboscada e motivação pessoal de vingança — demonstra periculosidade acentuada, afastando qualquer alegação de falta de contemporaneidade. A
medida extrema
também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o histórico de evasão do paciente.

Outrossim, cumpre destacar que o paciente já foi pronunciado, encontrando-se a ação penal em estágio avançado, sendo a custódia indispensável para garantir a presença do acusado em plenário, conforme impõe o art. 413, §1º, do CPP.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação ou ilegalidade da prisão preventiva.

Noutro flanco, a defesa sustenta que os antecedentes do paciente não indicam risco de reiteração delitiva. Contudo, consta nos autos que o paciente responde a outra ação penal por homicídio doloso qualificado (processo n.º 0001520-54.2015.8.08.0039), reforçando o argumento da possibilidade concreta de reiteração.

Portanto, o histórico criminal do paciente não pode ser ignorado e deve, sim, ser considerado como indicador legítimo da necessidade da segregação, conforme precedente do STJ:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública”.

(RHC 192692/PI, Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DJEN 09/04/2025).

Por fim, embora a defesa pleiteie, de forma subsidiária, a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, inclusive com monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, tais providências não se mostram suficientes ou adequadas à tutela do processo penal no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as cautelares alternativas são inaplicáveis quando demonstrada a inadequação ao caso concreto, sobretudo quando a liberdade representa risco à instrução ou à ordem pública. A propósito:

“
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”.

(
AgRg no HC 910219/SP, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJEN 08/04/2025
).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)